Tribunal: TJSP
Processo: 2002560-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE MANTENHA O AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESDE QUE ASSUMA SEU PAGAMENTO INTEGRAL, PERMITINDO-SE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE MANTENHA O AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESDE QUE ASSUMA SEU PAGAMENTO INTEGRAL, PERMITINDO-SE SUA ADESÃO AO PLANO DE INATIVOS, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 POR DESCUMPRIMENTO, ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00 – A MATÉRIA CONTROVERTIDA FORA AFETADA CONFORME ACÓRDÃO PUBLICADO NO DJE EM 05.11.2019, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM ACERCA DA QUESTÃO DELIMITADA (TEMA 1034 - DEFINIR QUAIS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DEVEM SER MANTIDAS A BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998) – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS URGENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO INC. I DO ART. 1.015 DO CPC2015 – INVIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DO RECORRIDO EM APÓLICE COLETIVA EXTINTA – RESCISÃO PRECEDIDA DE OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO, RECUSADA PELO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA RECORRENTE – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA LIBERAR A OPERADORA DA DETERMINAÇÃO DE MANTER O AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE